Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COMPRA E VENDA REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. INSCRICÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória de obrigação de fazer, cumulada com danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de fraude em contrato de compra e venda. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Contrato de compra e venda. Fraude. Responsabilidade civil. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na compra e venda de produtos. Precedentes no STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) e nesta Turma (20140310184749ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ). O autor alega que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes por débitos que nunca contraiu com o réu, derivados de contrato de compra e venda, no valor de R$ 10.605,60. De acordo com a contestação (ID 16122718 - Pág. 3), o próprio réu assume que o contrato de compra e venda que resultou na inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorreu de fraude praticada por terceiro. Desse modo, tendo em vista que a fraude não exclui a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, deve o réu responder objetivamente pelos prejuízos causados.
3 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Uma vez verificada a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes (ID 16122741 - Pág. 5), em face de fraude constatada em contrato de compra e venda, mostra-se cabível indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do causador do dano. Considerando o valor da obrigação que originou a anotação indevida (R$ 10.605,60), o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença, a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W